Tribunal: TJDFT
Processo: 0730270-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. MOTIVOS DE SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. LEI 14.034/2020. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a disponibilizar crédito no valor total de R$2.908,20, a ser utilizado para aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador. Em suas razões, a recorrente sustenta a improcedência dos pedidos iniciais. Discorre sobre o setor de aviação e a pandemia de Covid-19.

II. O recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34880670). Contrarrazões apresentadas (ID 34880677).

III. Rejeita-se os pedidos formulados em contrarrazões para condenar a indenização em danos morais, pois incabível pedido contraposto para reforma da sentença em sede de contrarrazões de recurso inominado.

IV. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença. Observa-se que houve a impugnação dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, rejeito a preliminar por não se verificar a alegada violação do princípio da dialeticidade.

V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Ademais, o caso concreto atrai a aplicação da Lei 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

VI. Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu passagens para ela e sua família, Brasília-Maceió, ida em 14.10.2021 e retorno em 25.10.2021. Contudo, verifica-se que por razões médicas (ID34879936), tentou solicitar o cancelamento dos bilhetes e concessão de crédito para utilização posterior, contudo, sem êxito. De outro lado, restou incontroverso tais fatos, ante a ausência de impugnação específica dos fatos, a teor do art. 241, do CPC.

VII. Nesse contexto, o art. 3o, §1o, da Lei 14.034/2020 dispõe que: “Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento”.

VIII. Desse modo, na espécie, se mostra devido a concessão de crédito para aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, conforme legislação vigente aos fatos.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.